Tribunal: TJSP
Processo: 2022598-11.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
res aptos à comprovação da alegada hipossuficiência – Elementos constantes dos autos a apontar renda média líquida para a qual desnecessária a concessão da benesse - Decisão de indeferimento da gratuidade mantida – Recurso desprovido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2022598-11.2023.8.26.0000; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Cubatão - 1a Vara; Data do Julgamento: 11/05/2023; Data de Registro: 11/05/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Aposentadoria

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

Cubatão

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/05/2023

Data de publicação:

11/05/2023

Ementa:
Agravo de instrumento – Gratuidade judiciária – Condição de hipossuficiência financeira impeditiva de pagamento das custas e despesas não demonstrada - Agravante que, conquanto instada, não juntou documentos suplementares aptos à comprovação da alegada hipossuficiência – Elementos constantes dos autos a apontar renda média líquida para a qual desnecessária a concessão da benesse - Decisão de

Ementa:
Agravo de instrumento – Gratuidade judiciária – Condição de hipossuficiência financeira impeditiva de pagamento das custas e despesas não demonstrada - Agravante que, conquanto instada, não juntou documentos suplementares aptos à comprovação da alegada hipossuficiência – Elementos constantes dos autos a apontar renda média líquida para a qual desnecessária a concessão da benesse - Decisão de indeferimento da gratuidade mantida – Recurso desprovido